Tribunal: TJPA
Processo: 0808245-07.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808245-07.2024.8.14.0051

APELANTE: MARCO AURELIO ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO. CRIME CONTINUADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. MENORIDADE RELATIVA. ARMA BRANCA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Marco Aurélio Rosa condenado por roubo simples em continuidade delitiva a 6 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado.

II. Questão em discussão

A defesa alega que a
culpabilidade foi valorada de forma inadequada
, com base em elementos já previstos no tipo penal, configurando
bis in idem
. A defesa argumenta que a
fundamentação usada para aumentar a pena-base é genérica
e não apresenta elementos concretos, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal. Foi alegado que o dolo intenso já é um elemento do crime e não pode ser usado para aumentar a pena.

III. Razões de decidir

O tribunal considerou que a
culpabilidade foi avaliada corretamente
pelo juiz de primeira instância. A culpabilidade é definida como o
juízo de reprovabilidade da conduta
, e o magistrado considerou o
alto grau de censura no comportamento do réu
, o
dolo intenso
, o fato de uma das vítimas ser
menor de idade
, e o fato de o réu estar sob o
efeito de entorpecentes
durante o crime. O juízo de reprovação recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar. A intensidade do dolo é um fator a ser considerado na análise da culpabilidade. A avaliação realizada pelo juiz na sentença observou os critérios legais e foi devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

O recurso de apelação foi
conhecido e desprovido
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Artigo 157, caput, do Código Penal; Artigo 71 do Código Penal; Artigo 59 do Código Penal.

Julgados relevantes:

Não há menção a jurisprudências específicas no texto.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0808245-07.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: MARCO AURÉLIO ROSA

DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCO AURÉLIO ROSA,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal Comarca de Santarém, que o condenou
sanções previstas no art. 157, caput, c/c art. 71, do CP (roubo próprio, crime continuado), fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

Trata de uma ação penal por roubo majorado em face
Marco Aurélio Rosa
e
Adriane Alice Feitosa Guimarães
. O processo tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Em 9 de maio de 2024, foi realizada a audiência de custódia, com a presença do Juiz de Direito, Dr. Alexandre Rizzi, da Promotora de Justiça, Renata Fonseca de Campos, do custodiado Marco Aurélio Rosa e do advogado de defesa, Dr. Marcos Leandro. Marco Aurélio informou que não foi maltratado no momento da prisão.

A prisão em flagrante de Marco Aurélio e Adriane Alice foi homologada e convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Adriane Alice e Marco Aurélio pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma branca e concurso de agentes em continuidade delitiva.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação.

A denúncia foi recebida na data de 24 de maio de 2024.

Foi designada audiência de instrução e julgamento para 25 de julho de 2024. Na data os acusados Marco Aurélio e Adriane Alice foram interrogados. A defesa de Adriane Alice requereu a revogação da prisão preventiva. O pedido foi deferido e a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares. A vítima Paula Dos Santos Ferreira depôs, relatando que foi assaltada por Marco Aurélio, que usava uma faca, enquanto Adriane dava suporte.

O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa de Marco Aurélio pediu o reconhecimento da confissão e da menoridade relativa, além do afastamento da majorante da arma branca. A defesa de Adriane Alice pediu a absolvição por um dos roubos, e no segundo, o reconhecimento da atenuante da confissão e o afastamento da majorante de arma branca.

O acusado Marco Aurélio foi condenado por roubo simples com continuidade delitiva, à pena de 6 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão. Adriane Alice foi absolvida.

A defesa de Marco Aurélio interpôs recurso de apelação e apresentou as seguintes razões para a apelação: alega que a culpabilidade foi valorada de forma inadequada, com base em elementos já previstos no tipo penal, como o dolo intenso, configurando
bis in idem
. A defesa aduz que a fundamentação usada para aumentar a pena base é genérica e não apresenta elementos concretos. Requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, onde manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação, mas em seu mérito, pelo seu desprovimento.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

Da Revisão da Dosimetria da Pena:

A defesa requer a revisão da dosimetria da pena com a consequente neutralização de vetor considerado negativo e fixação da pena no menor patamar legal.

Na sentença, verifico a existência de um vetor valorado negativamente: a culpabilidade, motivo pelo qual fixou a pena-base do recorrente em cinco anos e oito meses de reclusão e pagamento de quatorze dias-multa.

Argumenta que o juiz avaliou negativamente a culpabilidade de forma inadequada ao considerar o dolo intenso como um fator para aumentar a pena-base, alegando que o dolo já é um elemento do crime e, portanto, constitui um
bis in idem
, pois o dolo é apenas um dos elementos a serem considerados na análise da culpabilidade, e não o único fator.

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM Magistrado em sua dosimetria da pena destacou que a culpabilidade
“deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, apresenta-se em grau elevado pelo fato de uma das vítimas ser menor de idade e estar o réu sob efeito de entorpecente durante as ações criminosas. A violência impingida contra a adolescente foi em grau elevado, porquanto primeiro a aborda por trás e depois ainda a empurra, vindo a mesma a cair ao solo (desfavorável);”

Inicialmente, sobre a definição doutrinária da culpabilidade, destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

Conforme o artigo 59 do Código Penal, refere-se ao
juízo de reprovabilidade da conduta praticada
, não se limitando apenas ao comportamento do agente no momento do crime, mas avaliando todos os fatores, internos ou externos, a fim de apurar se o agente podia agir de modo diverso. O Magistrado a quo entende que a conduta do réu demonstrou muita
reprovabilidade
devido à forma consciente e planejada de agir.

Ademais, a
culpabilidade foi considerada negativa devido ao fato de o réu ter cometido o delito contra uma vítima menor de idade, agindo com extrema violência ao empurrá-la, que caiu ao solo, além de considerar que estava sob efeito de entorpecentes durante o crime, o que aumentou o grau de reprovação.

Em resumo, a avaliação realizada pelo juiz na sentença observou os critérios legais e foi devidamente fundamentada, levando em consideração a reprovabilidade da conduta do réu, as circunstâncias do crime, e o fato de que uma das vítimas era menor de idade.

Portanto, não se pode acatar a tese de que a avaliação da culpabilidade pelo juiz é um
bis in idem
sendo realizada de forma adequada, considerando as particularidades do caso e a reprovabilidade da conduta do réu.
Logo, será mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2025